Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709603-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MAXMILIANO SILVA DE SANTANA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAXMILIANO SILVA DE SANT’ANA, em favor de JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA (paciente), requerendo o trancamento das ações penais n.o 0714814-07.2024, 0714084-93.2024, 0716968-95.2024, 0717508-46.2024 e 0712254-28.2024, em trâmite nos Juízos da 2a Vara Criminal de Águas Claras (a primeira), da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (as segunda, terceira e quarta) e da 2a Vara Criminal de Samambaia (a última). Em suas razões (Id 69839564), o impetrante narra que o paciente é proprietário da pessoa jurídica JM Móveis Sob Medida, localizada em Águas Claras/DF. Afirma que, recentemente, o paciente aceitou a responsabilidade de reformar cerca de dez móveis de variados clientes. Acrescenta que, por conta de falha na entrega dos materiais necessários para realizar as reformas por parte de um fornecedor, o paciente não conseguiu honrar seus compromissos, tendo alguns clientes entendido que ele teria agido com má-fé e o acusaram de estelionato. Defende que o paciente sempre conduziu seus negócios com transparência e boa-fé e atua no ramo há mais de dez anos. Pontua que a ausência dos materiais que impossibilitou o cumprimento das obrigações assumidas, não tendo qualquer intenção de obter vantagem ilícita ou prejudicar terceiros. Requer, liminarmente, o trancamento das ações penais em curso, ante a ausência de dolo na conduta e a caracterização de mero desacordo comercial. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os julgados a seguir colacionados: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO FELDBERG. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. No caso, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a acusação estava amparada por indícios de autoria mais amplos que os afirmados pela defesa, tendo em vista que, conforme se depreende da peça acusatória, o acusado seria, em tese, integrante de organização criminosa no Estado de Rondônia, que visaria benefícios políticos por meio de fraudes documentais e lesão ao erário, utilizando-se dos cargos eletivos dos integrantes com ajuda de particulares, sendo praticados diversos crimes pela suposta organização, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, dentre outros. Dessa forma, foi deflagrada a Operação Fedberg pela Polícia Federal com a finalidade de investigar de ilícitos envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondónia, sendo destacado que o agravante teria intermediado acordo feito entre o corréu JEAN CARLOS SCHEFFER DE OLIVEIRA, Deputado Estadual de Rondônia, e a corré SORAYA MARIA DE SOUZA, titular do cartório único de Alta Floresta D'Oeste (Cartório Suelen), com promessa de vantagem indevida, consistente no recebimento do valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em troca da proposição de projeto de lei pelo mesmo junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia visando reverter o ato de desacumulação do referido cartório. 2. De outra parte, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.464/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifo nosso.) “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE IDENTIFICADO POR SUAS VESTES QUE FORAM LOCALIZADAS EM SUA RESIDÊNCIA PELA POLÍCIA. ÁLIBI DESMENTIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e indícios mínimos de autoria em crime de latrocínio. 2. A defesa alega negativa de autoria, nulidade por falta de fundamentação e ausência de justa causa. 3. A corte de origem identificou lastro probatório mínimo, incluindo identificação por vestes e tentativa de venda de celular bloqueado, suficientes para a persecução criminal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. III. Razões de decidir 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. A existência de indícios mínimos, como a identificação por vestes e a tentativa de venda de celular, justifica o prosseguimento da ação penal. 7. A análise aprofundada de provas é inadmissível em habeas corpus, sendo necessária a instrução criminal para dirimir a questão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido.” (RHC n. 198.312/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) Argumenta o impetrante, em apertada síntese, que a hipótese se trataria de mero desacordo comercial, por conta da ausência de entrega de produto por parte do fornecedor, que impediu o cumprimento da obrigação pelo paciente e que este não teria intenção de obter vantagem ilícita ou prejudicar terceiros. Extrai-se dos autos do processo n.o 0714814-07.2024 que o paciente já foi condenado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal (Id 222135125 daqueles autos), tendo sido interposta Apelação Criminal pelo ora paciente (Id 229364887 daqueles autos). No processo n.o 0714084-93.2024, a denúncia foi recebida em 31/07/2024, e, por meio da decisão de Id 213358475 (daqueles autos), o Magistrado a quo reconheceu a justa causa para a deflagração da ação penal. No processo n.o 0716968-95.2024, a denúncia foi recebida, com a ratificação do recebimento da peça acusatória no Id 220510891 (daqueles autos). Do mesmo modo quanto ao processo n.o 0717508-46.2024 (decisão saneadora no Id 221366683 daqueles autos) e ao processo n.o 0712254-28.2024 (decisão saneadora no Id 221384061 daqueles autos). Depreende-se que, muito embora o impetrante alegue a inocência do paciente, afirmando se tratar de mero desacordo comercial, o habeas corpus não é a via adequada para análise de prova e não se verifica a demonstração inequívoca de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Nessa esteira: “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. PLEITO DE absolvição. IMPOSSIBILIDADE dilação probatória. minorante DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE PEQUENA. máximo previsto. possibilidade. Ordem Parcialmente Concedi da. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à revisão de condenação por tráfico de drogas. Os réus foram flagrados transportando entorpecentes em veículo interceptado pela polícia, com apreensão de crack e maconha, além de instrumentos para preparo de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante de alegada falta de provas ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A análise do acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus, que não admite dilação probatória, de maneira a ser inviável afastar a conclusão adotada na origem a respeito da presença de provas para condenar pelo delito de tráfico e reconhecer a majorante pela participação de menores. 5. A quantidade de droga apreendida (70,14g de crack e 7,08g de maconha) não justifica, por si só, a modulação aquém do máximo previsto para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.” (STJ, HC n. 926.301/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Corrija-se a autuação para que conste no polo passivo as autoridades apontadas como coatoras. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR